Tribunal: TJMT
Processo: 1011954-20.2023.8.11.0040
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011954-20.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO SIDES DA SILVA - CPF: 116.092.749-97 (APELANTE), ENILSON DE CASTRO SOUZA - CPF: 912.715.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ DE SANTANA NOVAES - CPF: 005.831.605-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BOMDESPACHO DA CONCEICAO - CPF: 031.226.711-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MANGUEIRAS SERVICOS LTDA - CNPJ: 24.743.356/0001-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180,
CAPUT
, DO CP).
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática de receptação dolosa, pretendendo a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a análise da suficiência probatória para a condenação por receptação dolosa; e (
ii
) a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa
.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitivas restaram demonstradas pela prisão em flagrante, apreensão da "res" ilícita e depoimentos colhidos.

4. A negativa de autoria apresentada pela defesa técnica não encontra respaldo nas provas produzidas, tampouco foi apresentada documentação que comprovasse a boa-fé do apelante.

5
. A conduta do apelante, associada à tentativa de fuga, evidencia o dolo necessário à caracterização da receptação dolosa, inviabilizando a desclassificação para a forma culposa.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"Na receptação dolosa, a ausência de comprovação de boa-fé do possuidor do bem de origem ilícita, aliada às circunstâncias do flagrante, impede a desclassificação para a forma culposa do tipo penal."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180,
caput
e § 3º; CPP, art. 156.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no HC n. 742.304/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
27/06/2022; TJMT, AP n. 0001826-90.2017.8.11.0064, Rel. Des. Marcos Machado,
DJe
18/12/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LEONARDO SIDES DA SILVA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixados no valor de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente,
à época dos fatos,
a ser cumprida em regime inicial aberto,
pela prática do delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de receptação culposa.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso
defensivo.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre observar que o recurso em exame é tempestivo e foi interposto por parte legítima. Além disso, a medida utilizada é adequada e necessária para o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo interposto pelo Ministério Público, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público narrou, em síntese, que:

“(...)
Na data de
20 de setembro de 2023,
por volta das 07horas, na Rodovia BR-163, KM754, zona rural, neste município e Comarca de Sorriso, o denunciado, LEONARDO SIDES DA SILVA
conduziu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime anterior, consistente na caminhoneta marca Fiat, modelo Strada,
placa ONG5I93, eis que foi
”
s
ubtraída da vítima “MANGUEIRAS SERVIÇOS EIRELE-ME”
, na cidade de Mineiros-GO, conforme Certidão nº2023.16.397782.(..) Nas condições de tempo e lugar acima descritas,
o denunciado, que experimentada a condição de foragido do CRS de Sorriso, foi flagrado pela polícia penal,
conduzindo, em proveito próprio, a caminhonete
Fiata
Strada,
coisa que sabia ser produto de crime anterior,
haja vista que o veículo fora subtraído na cidade de Mineiros/GO.
”
(sic
- i
d.
238058160
).

Ao fim
da instrução processual
, o
apelante

foi

condenado
pela prática do crime tipificado no artigo 180,
“caput”
, do Código Penal
e, não se conformando, interpôs o presente recurso
,

pretendendo

a
sua absolvição ao fundamento de insuficiência probatória.

A

materialidade
delitiva é

ponto incontrovers
a
,
por ter ocorrido a
prisão em flagrante
, com a apreensão da
“
res
”

ilícita
em poder do recorrente, conforme fazem prova o Auto de Prisão em Flagrante

(id.

238057692
)
;
o Boletim de Ocorrência
(id.

238057673
)
;

Auto de
Apreensão
(id. 238057676)
; Auto de Avaliação
(id. 238057696
)
;
e,
Termo
de depoimento (id. 238057674
, 238057677
)
.

Do mesmo
modo,
a
autoria
se comprova
a partir das
pro
vas
orais e
dos
elementos de informação
colhid
o
s ao longo da instrução processual, em sede inquisitiva e em juízo.

Importante ressaltar, que tanto no interrogatório extrajudicial, como no judicial, o apelado valeu-se do seu direito constitucional de permanecer em silêncio, o que não importa em confissão de qualquer prática delitiva.

Por sua vez, o
policial militar
ENILSON DE CASTRO SOUZA,
em depoimento judicial

degravado
,
informou:

00:02:00:

Lembro perfeitamente é só não recordo a data que ele
foragiu. Ele recebeu o benefício de participar dos projetos sociais aqui no CRS
, né? Além, claro, de estudar EE nesse período que ele é adquiriu benefício, né?
E através aí da confiança o excesso,
não sei. Ele aproveitou a oportunidade e foragiu do CRS, né?
É, durante esse período a gente fez várias buscas, né, um trabalho de inteligência para tentar
localizá-
lo
, mas a gente não obteve
êxito
.

00:02:31: Foi quando é nesse dia,
a gente recebeu uma denúncia anônima, né, que haviam foragido do CRS que estava transitando na BR 163, sentido sorriso, né? É, e se encontrava justamente nesse veículo mencionad
o, então.
(...)

00:03:53
:

É de imediatamente a gente é
seguiu nesse veículo
.

00:04:00
:
(...) nessa
chegada ele até jogou o veículo sentido esquerda por
r
um
o
da camionete ao tentar desviar e despistar dele, né? E retornar no volante
a
o contrário, novamente a gente acabou.

00:04:25
:

Havendo impacto com a
caminhonete
que ele estava, onde ele veio a capotar.

00:04:43
:

Aí após o capotamento, né? A gente já chamou um corpo de bombeiros. A gente só foi lá socorreu, tirou
ele de
dentro da caminhonete,

00:04:59
:
Chamamos o
corpo de bombeiros, chama
mos
a polícia federal para fazer todo o trabalho, né? Que tem que ser feito, né? Teste de
bafômetro
, enfim.

00:07:30
:

A gente questionou a procedência do veículo, ele falou que era de um patrão dele, que ele trabalha numa borracharia, é estado de Goiás, só não lembra a cidade, né? Mas é durante, durante esse, esse.

00:07:46
:
Essa situação que aconteceu lá é, o pessoal fez checagem, foi detectado como um veículo de furto, né? Procedência de furto, inclusive
pra
fonte da Rodoviária federal que fez essa checagem.
Aí eu fiquei sabendo através dessas informações, mas a princípio eu lembro assim, nessa parte ele falou que era que era do patrão vendo uma borracharia que ele trabalhou lá.
(sic – id. 238058189)

Cotejando as provas trazidas,
c
onclui-se
que a sentença condenatória deve ser mantida, por inexistirem dúvidas de que o agente receptou
o veículo

q
ue sabia ser produto de crime, sendo preso em flagrante em posse
deste
.

A negativa de autoria, apresentada exclusivamente pela defesa técnica, mostra-se inverossímil e é totalmente refutada pela
narrativa apresentad
a
pelo policia
l
que testemunh
ou

o caso.

Além disso, não foi apresentado nenhum adminículo de prova a demonstrar a boa fé na conduta.

Ora, é exigível do possuidor que, nestes casos, para se resguardar, e atestar a procedência
d
o veículo
no mínimo, apresente documentação a demonstrar sua posse de boa-fé, consultando os órgãos competentes, quanto à legalidade d
a caminhonete

A prova do dolo no crime de receptação deve ser aferida pelas peculiaridades fáticas em que o bem de origem ilícita estava
,
na posse do receptador, hábeis a demonstrar a ciência inequívoca deste quanto à procedência ilegítima da coisa.

A apreensão da
“
res
”

ilícita
em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude
, sobretudo em se tratando de
um
veículo automotor.

Com efeito, imperioso observar que “
n
o crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” [Enunciado nº 13 da Jurisprudência em Teses nº 87 do Superior Tribunal de Justiça – Crimes contra o Patrimônio – IV]. (...)” (N.U 1035640-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, publicado no DJE 10/05/2024).

Tendo em vista que
não
foi
produzida
prova
capaz de roborar
as alegações defensivas
,
é
de rigor a manutenção da condenação
tal
como posta na sentença
, pois
“demonstradas que as circunstâncias que lindaram a prática do crime de receptação convergem para a ciência prévia da origem ilícita do bem, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição.”
(N.U 1002510-65.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, publicado no DJE 10/05/2024).

Subsidiariamente,
a defesa
pretende a reforma da
condenação
imposta
(art. 180,
“
caput
”
; do CP)
, p
ara
a
modalidade culposa
(art. 180, § 3º do Código Penal)
com aplicação da pena em seu patamar mínimo
.

O pedido
também

não prospera
.

Importante salientar que, conforme reiterados julgados desta Corte de Justiça, se o objeto advindo do crime é encontrado em poder do acusado, cabe a ele apresentar justificativa idônea e comprovar a origem lícita do bem, ou ao menos demonstrar que não tinha condições de
saber de
sua procedência duvidosa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova ou ofensa à garantia constitucional da presunção de inocência.

Em suma, a alegação de que o apelante não sabia que
o veículo
recebid
o
tinha origem criminosa
,
não se mostra convincente,
pois
a
posse de bem de valor econômico significativo, associado ao fato de estar conduzindo
o
veículo

e empreendido fu
ga
, como relatado pelo policial, constitui indicativo suficiente de dolo na conduta d
o recorrente.

Dessa forma,
pel
a análise da conduta do
réu,
em cotejo com os depoimentos do policia
l
militar
e demais provas produzidas em fase inquisitorial
, revela uma configuração típica de receptação dolosa, uma vez que ele não só tinha ciência da origem criminosa
da caminhonete
.

Assim, comprovado que o réu agiu dolosamente
ao receptar

a

c
a
minhonete
, mostra-se inviável acolher o pedido de desclassificação para a forma culposa do tipo (CP, art. 180, §3º), devendo a sentença condenatória ser mantida em todos os seus termos.

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça tem entendido
que “
s
e as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(TJMT, AP nº 80563/2018) (...)” (TJMT – Apelação N.U 0001826-90.2017.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado,
DJe
18.12.2020).

A propósito,
“
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
”.

(STJ –
AgRg
no HC n. 742.304/SC, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe
de 27.6.2022.
)
.

Pelo exposto, em consonância com o
p
arecer
ministerial
,
CONHEÇO
do recurso
,
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,

m
antendo

incólum
e
a r. sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025